Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Professor de educação básica. Recusa de posse por alegada inadequação de diploma. Formação pedagógica. Equivalência à licenciatura plena. Segurança concedida.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal a fim de suspender o ato coator e permitir o recebimento do diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica para a posse imediata da impetrante.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora; (ii) definir se o diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.

III. Razões de decidir
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo.
4. O art. 10 da Resolução n. 2/1997 do Conselho Nacional de Educação equipara os programas de formação pedagógica à licenciatura plena.
5. O art. 62 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) determina que a formação para docência na educação básica deve ocorrer em nível superior, o que inclui a formação pedagógica.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que diplomas oriundos de programas especiais de formação pedagógica são equivalentes à licenciatura plena para fins de posse em cargo público.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento: “1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 31 de 30.6.2022. 2. O diploma de Licenciatura em Pedagogia – Formação Pedagógica, quando emitido por instituição reconhecida pelo MEC, é documento idôneo para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 9.394/1996 (LDB), art. 62; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; Resolução n. 2/1997 do CNE, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MSCiv 07290952820248070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Segunda Câmara Cível, j. 7.10.2024; TJDFT, MSCiv 07292347720248070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Segunda Câmara Cível, j. 9.9.2024.